Tribunal: CARF
Processo: 14098.000400/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000400/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
BRUNO LUIZ MARÇAL CEOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DISPÊNDIOS SUPERIORES AOS RENDIMENTOS INFORMADOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos, para fins de tributação pelo
Imposto de Renda, a existência de dispêndios em montante superior aos
rendimentos informados na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 21/12/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000400/2009-34
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000400/2009-34

Física – Período de Apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 - no valor total de R$ 151.144,21 - com
fulcro em acréscimo patrimonial a descoberto, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 22/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, pela nulidade integral do auto de infração, ou, alternativamente, pela redução do
lançamento em virtude da reconsideração dos valores apenas pelos ganhos e não pelos totais de
cada gasto com operadora através da fatura do cartão de crédito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:

[...]
O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0130100/00153/08, sendo apurada pela autoridade fiscal a infração de omissão de
rendimentos de R$ 259.864,84.
No relatório fiscal de fls.10 a 14, a autoridade fiscal consignou que a infração foi
apurada a partir da constatação de gastos incompatíveis com cartões de crédito
informados pelas administradoras de cartões de crédito em DECRED, em comparação
com os rendimentos informados em DIRPF pelo autuado.
A autoridade fiscal ainda relata que vários pagamentos feitos via cartão de crédito foram
justificados pelo autuado, pois este comprovou que os gastos pertenciam à pessoa
jurídica da qual é sócio majoritário.
A partir dos pagamentos feitos por meio de cartões de crédito, que não tiveram a origem
dos recursos comprovada, a autoridade lançadora elaborou o demonstrativo de fls.90 a
92, no qual demonstrou o fluxo de caixa do autuado (origens e aplicações dos recursos)
que apurou o montante dos gastos incompatíveis com a renda declarada.
Depois de cientificado do Auto de Infração em 21/12/2009 (fl.94), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 99 a 102 em 19/01/2010 (fl.99) expondo os argumentos
de sua defesa, a seguir enumerados.
· Os valores informados em DECRED, por si só, não são provas que podem sustentar a
autuação, pois somente pode sofrer a tributação sobre seus rendimentos, e não sobre
supostos gastos com cartão de crédito.
· Mais de cinqüenta por cento dos gastos com cartões de crédito foram comprovados
perante a autoridade fiscal, pois tratavam-se de gastos da pessoa jurídica da qual é sócio.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000400/2009-34

· As operações comerciais dessa pessoa jurídica apresenta margem de lucro de no
máximo 14%.
· Mesmo que parte dos gastos com cartões de créditos não tiveram a sua origem
comprovada segundo a ótica da autoridade lançadora, é sabido que esses gastos
decorrem do negócio jurídico da pessoa jurídica da qual é sócio, motivo pelo qual a
tributação deveria levar em consideração somente a margem de lucro de 14%.
· O valor do auto de infração é superior ao seu patrimônio declarado apurado em
31/12/2005.
· A diferença de R$ 3.000,00 entre o pró labore informado em DIRPF (R$ 6.440,00) e
o informado em DIPJ e contabilizado pela fonte pagadora (R$ 3.440,00), foi excluído
pela autoridade lançadora na apuração do imposto.
· Contudo, essa diferença foi levada ao ajuste anual por meio da DIRPF, motivo pelo
qual essa diferença deveria ser considerada pela autoridade lançadora ao proceder a
apuração do imposto por meio do auto de infração.
Ao final, requer que seja acolhida a impugnação e declarada a improcedência do
lançamento.
É o relatório.
[...]
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência em parte da
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, vez que considerou a diferença de R$
3.000,00 entre o pró labore informado em DIRPF (R$ 6.440,00) e o informado em DIPJ e
contabilizado pela fonte pagadora (R$ 3.440,00) como origem de recursos no fluxo de caixa do
Contribuinte, pois foi levada ao ajuste anual por meio da DIRPF.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, reclama pela exclusão
da base de cálculo do lançamento dos gastos constantes nas faturas dos cartões de crédito
vinculados a empresas de telecomunicações, vez que, segundo afirma, não são gastos pessoais,
mas sim inerentes ao objetivo e operações da pessoa jurídica à qual se vincula. Aduz ainda que:

[...]
Por outro lado, a declaração dos valores constantes na DECRED, informadas
eletronicamente pelas operadoras de cartões de crédito, por si só, não servem de provas
para sustentar que o contribuinte ora Recorrente, tenha a obrigação do desembolso
financeiro, ou de serem consideradas como omissões de receitas em sua declaração de
imposto de renda pessoa física, pois este, obriga-se ao recolhimento, a qual deve ser
tributada, tão somente sobre seus rendimentos em não em supostas operações constantes
em declarações informadas em cartões de créditos.
Em caso remoto de não convencimento, o ganho destas operações neste exercício do
adquirente é de apenas 14% (quatorze por cento), a qual se apresenta e se realiza através
de desconto, percentual este que vem sendo reduzido de forma gradativa a ponto de
quase inviabilizar todo o objeto operacional na empresa, este seria o valor máximo a ser
tributado, mas de forma remota, jamais o valor total das faturas.
Temos que considerar ainda que as empresas não ficam com o total do desconto, haja
vista, o repasse ao consumidor final, dependendo da quantidade adquirida por ele.
Para reforçar o alegado, nota-se que o patrimônio total do contribuinte ora Recorrente
em 31/12/2005 importou em R$125.767,87, sendo que o valor total do crédito tributário
apurado no Auto de Infração é superior àquela monta, qual seja: R$151.144,21.
Com base nas colocações supra, bem como, da aceitação como comprovadas ou
justificados, através da faturas dos cartões, com a discriminação e identificação das
operadoras de cartões de crédito, algumas aceitas, outras não, agora sabido que todas
são de operações com cartões telefônicos com operadoras de telefone, para considerar,
apenas os percentuais referentes a margem de lucro, constante nas notas fiscais referente
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000400/2009-34

ao desconto concedido, como meio paliativo, e não de confisco como apresentado, para
que no venha a ser decretada a insolvência do contribuinte ora Recorrente.
Com base nestas argumentações e comprovações de que é sabido pelo nobre Auditor
Fiscal de Tributos da Receita Federal do Brasil, considerando os valores constantes no
Anexo 3 do Relatório Fiscal Anexo do Auto de Infração do Auditor (cópia anexo Doc
07), levando-se em consideração apenas os valores dos descontos equivalentes a
margem de lucro referentes a comercialização dos cartões telefônicos constantes no
Auto de Infração como valores não comprovados.
Do acima exposto Requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, recebido com
efeito suspensivo, e apreciado para ao final declarar a Nulidade do Auto de Infraça'o, ou
com a finalidade de reconsiderar os valores apenas dos ganhos e não dos totais de cada
gasto com operadora através da fatura do cartão de Crédito, reduzindo o crédito
tributário do Auto de Infração ou processo de n.° 14.098.000400/2009-34 de
21/12/2009.
[...]

Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que a Declaração de Operações com Cartões de
Crédito (DECRED) constitui-se importante ferramenta de controle e monitoramento
disponibilizado ao Fisco Federal para identificação de omissão de rendimentos tributáveis, vez
que os gastos naquela denunciados devem ser compatíveis com a renda declarada pelo
Contribuinte no respectivo ano-calendário. Assim, constatada incompatibilidade entre os
referidos gastos e a renda declarada, é ônus do Contribuinte comprovar a origem dos recursos
que respaldaram tais gastos, obedecendo-se, como não poderia deixar de ser, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Nesse contexto, não procede a alegação do Recorrente de que a DECRED não
serve de prova como desembolso financeiro.
Na espécie, atesta o voto condutor da decisão hostilizada que “o sujeito passivo
demonstrou à autoridade lançadora que parte dos gastos efetuados com cartões de créditos
referiam-se a operações da pessoa jurídica da qual é sócio. A outra parte, após confrontada com
as origens de recursos declaradas pelo sujeito passivo, foi levada à tributação pois ainda era
incompatível com os rendimentos declarados”.
Da mesma forma como ocorreu no julgamento de primeira instância, o Recorrente
não acostou aos autos elementos probatórios da origem dos recursos que lastrearam os gastos
com cartões de crédito, limitando-se ao argumento de que é sabido que esses gastos seriam da
pessoa jurídica da qual é sócio, motivo pelo qual a tributação deveria considerar apenas a
margem de lucro de 14%. Essa linha argumentativa, além de nada comprovar, vez que não
identifica a origem dos recursos, denuncia a confusão patrimonial entre ele, Recorrente, e a
pessoa jurídica da qual é sócio, tendo em vista que despesas da pessoa jurídica eram pagas nos
cartões de crédito do sócio pessoa física, conforme minuciosamente descrito no item 3.1 do
relatório fiscal.
Em que pese não restar esclarecido porque a pessoa jurídica, da qual o Recorrente
é sócio, adquiria cartões telefônicos em seu nome, mas efetuava o pagamento, inclusive com
registro das notas fiscais em sua contabilidade, utilizando-se os cartões de crédito do Recorrente,
nem também a razão da engenharia contábil discriminada no item 3.1 do relatório fiscal, ainda
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000400/2009-34

assim, a autoridade lançadora excluiu os valores constantes das faturas dos cartões de crédito do
Recorrente (pessoa física) que se encontravam devidamente contabilizados e pagos pela pessoa
jurídica e tiveram suas notas fiscais solicitadas e apresentadas, apesar de personalidades jurídicas
distintas (pessoa física e jurídica), foram consideradas justificadas as origens dos recursos e
foram excluídos do levantamento.
Todavia, em face dos demais gastos não contabilizados pela pessoa jurídica, o
Recorrente não logrou êxito em comprovar a sua origem.

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital